Tribunal: TJSP
Processo: 2256521-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Indeferimento da medida antecipatória que visava o bloqueio/reserva de valores de eventual saldo remanescente oriundo do processo de execução no 1009693-45.2018.8.26.0071 intentado em face da ré – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Indeferimento mantido – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256521-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ARCLAD DO
BRASIL LTDA, é agravado BOB PRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS
E PAPELARIA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256521-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43088 - rk
2
VOTO No: 43088
AGRV. No: 2256521-49.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru (1a Vara Cível)
AGVTE.: Arclad do Brasil Ltda. (A)
AGVDA.: Bob Print Indústria e Comércio de Bobinas e Papelaria
Eireli Me (R)
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Indeferimento da
medida antecipatória que visava o bloqueio/reserva de valores
de eventual saldo remanescente oriundo do processo de
execução no 1009693-45.2018.8.26.0071 intentado em face da
ré
Circunstâncias dependentes de aferição contraditória

Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos

Indeferimento mantido Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Arclad do Brasil Ltda., em ação monitória (saldo devedor de R$6.588,00
relativo à nota fiscal-fatura no 000.016.060, fls. 1/5 e 27 dos autos de
origem) movida em face de Bob Print Indústria e Comércio de Bobinas e
Papelaria Eireli Me, contra r. decisão reproduzida a fls. 16/18 (fls.
255/257 dos autos originários) que, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava o bloqueio/reserva
de valores de eventual saldo remanescente oriundo do processo de
execução no 1009693-45.2018.8.26.0071 intentado em face da ré, em
trâmite perante a 2a Vara Cível local.
Inconformada, pelas razões de fls. 1/11, com a r.
decisão mencionada, a agravante pede a reforma integral do decisum.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da
tutela
recursal,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256521-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43088 - rk
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Não se verificam presentes os pressupostos
exigidos para a concessão da antecipação da tutela liminar pretendida.
Dispõe o artigo 300, caput, do atual Código de
Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre
si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora
dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição
do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela.”
“Também é preciso que a parte comprove a
plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de
conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9,
p. 452).” (Comentários ao Código de Processo Civil . Novo CPC - Lei
13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 3 e
4 ao art. 300 do CPC, p. 857 e 858).
Sobre o mencionado sistema do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256521-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43088 - rk
4
Civil anterior, de 1973, previsto no artigo 273 respectivo, já enfatizavam
os ilustres juristas:
“Tendo em vista que a medida foi criada em
benefício apenas do autor, com a finalidade de agilizar a entrega da
prestação jurisdicional, deve ser concedida com parcimônia, de sorte a
garantir a obediência ao princípio constitucional da igualdade de
tratamento das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a antecipação, o juízo
de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve ser exigido em grau
compatível com os direitos colocados em jogo.” (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 10a ed. rev. ampl. e atual. até
01.10.2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, nota 13 ao
art. 273 do CPC, p. 525).
No caso dos autos, não há como constatar desde
logo se os valores cobrados são exigíveis, como alega a agravante.
Nessa esteira, não há prova plena e inequívoca a
respeito da alegada dívida, remanescendo o aduzido na inicial, desse
modo, controverso e duvidoso, recomendando a cautela, então, que se
aguarde o oferecimento da resposta da agravada, para tomada de
qualquer outra decisão.
Assim, ressoa imperiosa a necessidade da instrução
da demanda, em respeito ao princípio do contraditório, para se proceder
à análise da procedência ou não das razões invocadas pela agravante.
Destarte, considerando os fatos narrados no pedido
inicial da agravante e os documentos que o instruíram, mostra-se
incabível, por ora, a concessão da tutela de urgência pleiteada que, a
teor do artigo 296, caput, do CPC, poderá ser novamente apreciada, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256521-49.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 43088 - rk
5
decisão fundamentada, caso elementos seguros de convencimento
sejam apresentados no decorrer do contraditório ou após cognição
exauriente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica